Tribunal: TJDFT
Processo: 0005168-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ARTIGO 33, §4o, DA LAT. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NÃO COMPROVAÇÃO. RÉUS PRIMÁRIOS E COM BONS ANTECEDENTES. QUANTIDADE APREENDIDA. INSUFICIÊNCIA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO.
1. Apelações criminais contra a sentença que condenou os réus pelo crime descrito no artigo 33 da Lei 11.343/2006 à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa à razão mínima, em regime inicial semiaberto.
2. A partir de coerente e harmônico conjunto probatório, resta evidenciada a autoria e materialidade do crime de tráfico de entorpecente, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas. 2.1 Como agentes públicos, o conteúdo de depoimentos policiais guarda presunção de veracidade, a qual, por ser relativa, somente se afasta mediante a evidência de ilegalidades ou abusos, ou seja, algo que verdadeiramente lhes retire a credibilidade, não sendo esta a hipótese dos autos.
3. Segundo entendimento majoritário, somente o fato de ser expressiva a quantidade de droga apreendida não é suficiente para impedir a causa de diminuição prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no. 11.343/2006, se não houver outros elementos indicando a dedicação à atividade criminosa ou a participação em organização criminosa. 3.1 No caso dos autos o juízo de origem não aplicou a diminuição referida fundamentando-se exclusivamente na relevante quantidade de droga apreendida, impondo-se a reforma da sentença no ponto. 3.2 Essa mesma circunstância – quantidade de droga serve para modular a fração de diminuição que, no caso, deve ser de 1/6 (um sexto), haja vista a apreensão de aproximadamente 11Kg de maconha.
4. Apelações conhecidas e parcialmente providas.